Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-84.2014.8.11.0079
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000026-84.2014.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (REPRESENTANTE), QUELIN MARIA MAINARDI - CPF: 000.421.831-03 (EMBARGANTE), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO LOCAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489, § 1o, IV DO CPC – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – No caso concreto, os danos morais foram afastados da sentença recorrida, conforme as razões expostas no acordão embargado, constando que a rescisão contratual ocorreu nos termos da legislação local e, portanto, ausente qualquer violação ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.

3 – Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição dos Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

4 – Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto por QUELIN MARIA MAINARDI em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, que a rescisão contratual ocorreu mediante publicação de conteúdo difamatório publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o que a seu ver o aresto recorrido não examinou o ato vexatório ensejador do dano moral.

Requer o acolhimento do Embargo de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, visando a manutenção da condenação por danos morais (id. 140880188).

Sem contrarrazões (id. 144475164).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto por QUELIN MARIA MAINARDI em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo sustentando, em síntese, que o aresto embargado não examinou a questão do fato ensejador dos danos morais.

No caso concreto, o apelo interposto pelo Ente Municipal foi provido em parte, com o fim de afastar da sentença a condenação por dano moral, conforme ementa abaixo reproduzida:

RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – VERBAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A rescisão do contrato temporário, por iniciativa do contratante, importará no pagamento ao contratado da metade do que lhe caberia, como retribuição, no restante do contrato, conforme prevê o § 2o do art. 13 da Lei Municipal de Contratação Temporária no 557/2009. 2. A rescisão unilateral do contrato de trabalho temporário não caracteriza dano moral indenizável, pois sua ocorrência se dá quando o município, por meio de seus agentes, efetivamente agredir os direitos relativos à honra, intimidade, imagem e vida privada, de forma evidente e antijurídica, o que não foi comprovado. 3. Recurso parcialmente provido. (N.U 0000026-84.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Acerca do embargo de declaração, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.

Nesse aspecto, o Embargo de Declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida, tornando-a mais completa, bem como para correção de eventuais erros materiais.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

No caso concreto, a Embargante alega que o procedimento de publicação da justificativa de demissão se deu em decorrência de fato com conteúdo vexatório, sendo publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Aduz que a justificativa do Embargado para efetuar a demissão da Embargante não condiz com a realidade, de forma que o acordão embargado examinou somente o ato da demissão.

Entretanto, consta do Recurso de Apelação interposto pelo Embargado que a rescisão contratual da Embargante se deu por motivo de abandoo de suas funções sem justificativa.

Nesse contexto, o acordão embargado manifestou claramente que “a Lei Municipal de Contratação Temporária no 557/2009 prevê a possibilidade de rescisão do contrato por iniciativa do contratado ou contratante, conforme dispõe os incisos I e II do art. 13”, bem como “o desinteresse na continuidade do contrato, independentemente do motivo, basta que o contratante notifique o contratado com 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvado o pagamento da metade do que lhe caberia, como retribuição, no restante do contrato”. Também se encontra fundamentado que o dano moral foi afastado mediante ausência de elementos para sua configuração, razão pela qual foi decotado da sentença recorrida o pagamento de indenização.

Nessa conjuntura, observa-se que os pedidos formulados no Embargo de Declaração buscam apenas a revisão do julgado, com o fim de alcançar o pleito sobre o alegado dano moral, pois a decisão embargada examinou a questão da inexistência do dano extrapatrimonial e, frente a isso, incabível a rediscussão da matéria.

Outrossim, observa-se a inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento do aresto embargado, de modo que o presente embargo declaratório não merece acolhimento.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO - EMBARGOS REJEITADOS.
Patente a inexistência da alegada omissão, por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam. Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva. (N.U 1010804-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PROMOÇÃO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – DEFEITO INEXISTENTE – REQUESTADA PELO EMBARGADO NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões. 3. Incabível nova condenação em honorários recursais por conta do desacolhimento dos aclaratórios, dado que a mera interposição embargos de declaração não instaura nova instância recursal, visto tratar-se de recurso voltado a sanar eventuais vícios no acórdão proferido no próprio Tribunal, não sendo possível a majoração em cada recurso interposto no mesmo grau recursal. (N.U 1013055-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Em relação ao prequestionamento, registra-se a desnecessidade do esgotamento de todos os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Assim, desnecessário o prequestionamento explícito sobre todos dispositivos elencados,
in casu
, a matéria principal foi examinada com fundamentos explícitos.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. 2. A premissa recursal de que houve transferência de valores bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto, ocorrido efetiva penhora, não encontra respaldo no acórdão recorrido. O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.259.035/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 11/4/2018.)

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração e, em consequência, mantenho inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023